Tribunal: TJDFT
Processo: 0709765-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0709765-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: COOPERFORTE - COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI. DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS AGRAVADO: SALATIEL BARBOSA TORRES D E S P A C H O Nos termos do que preleciona o artigo 1.021, §2o, do CPC, à Secretaria para proceder a intimação do executado agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno. I. Brasília-DF, 20 de maio de 2021. ANA CANTARINO Relatora